Tribunal: TJPA
Processo: 0801580-94.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801580-94.2025.8.14.0000

REQUERENTE: FABRICIO JOSE BRASIL VALADARES

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão criminal interposta contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o requerente pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, e 129, caput, ambos do CP, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial fechado. O requerente pleiteia o benefício da justiça gratuita e a redução da pena imposta, sob alegação de falta de fundamentação na decisão condenatória. Requer, ainda, o afastamento do trânsito em julgado por ausência de intimação da Defensoria Pública, a nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico, a nulidade da pronúncia e do decreto condenatório por ausência de provas, o reconhecimento de cerceamento de defesa e a reanálise da dosimetria da pena. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo improvimento do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há novas provas que autorizem a revisão criminal; (ii) saber se houve nulidades processuais capazes de ensejar a anulação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se verifica no caso concreto. Não foram apresentadas novas provas que justifiquem a alteração da condenação.

4. A alegação de ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não se sustenta, pois consta nos autos a presença da defensora pública na sessão de julgamento. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief, conforme art. 563 do CPP.

5. O reconhecimento do réu foi realizado com base em depoimentos coerentes e no auto de reconhecimento, não havendo irregularidade que justifique a nulidade.

6. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir provas e dosimetria da pena, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

7. Jurisprudência aplicável: "A revisão criminal não pode ser utilizada para mero reexame de fatos e provas já analisados na ação penal originária" [STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020]; "Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado" [STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/05/2021].

IV. DISPOSITIVO

8. Revisão criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 563 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 22/09/2020; STJ, RvCr 4.890/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de revisão criminal proposta por Fabrício José Brasil Valadares, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª vara penal da comarca de Ananindeua/PA, que após decisão do conselho de sentença fixou-lhe a pena de 17 anos de reclusão e 6 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, IV, e 129, caput, ambos do CP.

Aduz o requerente que é pobre e não tem como adimplir com as custas, emolumentos, taxas e honorários, sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. Requer o benefício da justiça gratuita e a redução da pena imposta, eis que o
decisum
não está fundamentado em nenhuma prova havida nos autos. Pretende afastar o trânsito em julgado da decisão condenatória em decorrência da ausência de intimação da defensoria pública mediante carga física dos autos, para interposição de recurso de apelação, nos termos das prerrogativas conferidas ao órgão; reconhecer a nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico realizados em sede investigativa e processual, tendo em vista o desrespeito às diretrizes contidas no artigo 226 do Código Penal, em ambas as fases processuais; reconhecer a nulidade da pronúncia e do decreto condenatório ante a ausência de provas nos autos para validar as decisões proferidas; reconhecer o cerceamento de defesa decorrente do excesso de prazo concedido ao Ministério Público, em sede de réplica, de forma contrária à legislação e em evidente desvantagem à defesa, a fim de anular a condenação em plenário; reconhecer a nulidade da condenação pela ausência do quesito obrigatório previsto em lei; reconhecer a falta de fundamentação idônea e o consequente afastamento das circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências, valoradas de forma negativa, devendo as condenações impostas serem fixadas no mínimo legal.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento e na parte conhecida pelo improvimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Defiro a gratuidade recursal, conforme requerido na inicial.

Inicialmente não vislumbro nos autos qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito. Ademais,
a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não se vislumbra
in casu
.

Quanto à alegação de ausência de intimação pessoal da defensoria pública para interposição de apelação, ressalto que os documentos constantes dos autos não comprovam o alegado pelo postulante. O que se constata nos autos é a publicação da sentença em plenário do Júri, em que o Juízo considerou intimadas as partes e onde se fazia presente a defensora pública Dra. Maria do Perpétuo Socorro da Silva Amorim, representando o réu/requerente. Sendo assim, não se trouxe aos autos documentos que comprovem a ausência de intimação pessoal da defensoria pública.

Ademais, o art. 563 do CPP assim dispõe: "
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”. Logo, o dispositivo transcrito confirma o princípio geral que trata das nulidades no processo penal, qual seja, o
pas de nullité sans grief
, entendido como a regra de que não será proclamada a nulidade do ato processual, mesmo que constatada a sua irregularidade, se daí não resultar prejuízo à defesa. A condenação, por si só, não é considerada prejuízo.

Quanto à pretensão de nulidade do reconhecimento, ressalto mais uma vez que o requerente não trouxe aos autos novas provas capazes de desconstituir o julgado. Apenas para efeito de ilustração, destaco o depoimento da testemunha Edna Lucia da Silva Guimarães, id-24614202, que afirmou: “
no dia 06.08.2005, a declarante se encontrava em um trailer de venda de lanches, localizado na rua 10 de maio, esquina com o clube Kalamazoo, quando escutou disparos de arma de fogo e as pessoas correndo, tendo visualizado o elemento conhecido como ‘BIRO BIRO”, identificado posteriormente como Fabrício José Brasil Valadares, com a arma na mão e atirando para o interior do BAR DO JO, localizado na rodovia Transcoqueiro, local onde ocorreu o crime e logo depois a depoente atravessou a rua e escutou populares gritando ‘mataram o Franklin’; (...) que a declarante quando prestou depoimento na delegacia, olhou e reconheceu sem sombra de dúvidas o nacional Fabrício José Brasil Valadares, conhecido como BIRO BIRO, como sendo o autor do bárbaro crime que vitimou Franklin Moraes Amoras.”

O auto de reconhecimento de id-24614205 comprova ainda que o réu foi reconhecido pelas testemunhas Edna Lúcia da Silva Guimarães e Jocelino Gomes da Silva Viana, que reconheceram o acusado como sendo o elemento que disparou os tiros contra a vítima no dia dos fatos - “
Auto de reconhecimento do denunciado que se encontrava na sala própria em companhia de mais duas pessoas.”

Desta forma, sendo a coisa julgada um dogma emanado da segurança jurídica, apenas pode ser rescindida em situações excepcionais, quando de fato a decisão apresenta contrariedade à prova dos autos, o que não se vislumbra
in casu
.

N
ão trazendo o requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente debatida, utilizando-se da presente ação como um recurso de apelação, o que não pode ser admitido.

Ressalto ainda que os casos que justificam o ajuizamento da revisão criminal são taxativos. Logo, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam sua propositura, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Desta forma, a
sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas de inocência do réu capazes de modificar a sentença para absolvição ou diminuição da pena.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

AG
RAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

"Apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)" - RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021.

Por
fim, quanto à pretensão de reanálise da dosimetria da pena, importante destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, “No que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena”, o que não é a hipótese dos autos.

L
og
o, diante das alegações do requerente, conclui-se que este pretende fazer da revisão criminal uma apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conh
eço da revisão criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 18/06/2025